Tribunal: TJSP
Processo: 1010255-46.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Ação revisional de cláusulas contratuais. Contrato de financiamento de veículo.
Mérito:
1. Tarifa de cadastro. Incidência do encargo admitida, por se tratar de relação contratual originária. Entendimento em consonância com orientação constante dos recursos repetitivos (REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS). Súmula 566/STJ.
2. Registro de contrato. Tarifa inexigível sem prova da efetiva

Ementa:
Apelação. Ação revisional de cláusulas contratuais. Contrato de financiamento de veículo.
Mérito:
1. Tarifa de cadastro. Incidência do encargo admitida, por se tratar de relação contratual originária. Entendimento em consonância com orientação constante dos recursos repetitivos (REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS). Súmula 566/STJ.
2. Registro de contrato. Tarifa inexigível sem prova da efetiva prestação do serviço. REsp 1578553/SP relativo ao Tema 958/STJ.
3. Seguro prestamista. Abuso configurado. Inexistência e previsão suficiente para demonstrar oferta com opção de contratação ou faculdade de escolha de outra seguradora. Restituição simples.
4. Tarifa de avaliação do bem. Prestação do serviço não comprovada. REsp 1578553/SP relativo ao Tema 958/STJ.
5. Imposto sobre Operações Financeiras e Crédito (IOF). Possibilidade de se convencionar o pagamento por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. Previsão no contrato celebrado.
6. Repetição: os valores indevidos deverão ser restituídos de forma simples, por não demonstrada a má-fé, com correção desde os respectivos reembolsos e juros de mora desde a citação, facultada a compensação (do valor corrigido) com eventual saldo devedor do contrato. Inversão da sucumbência. Recurso da autora parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393120
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010255-46.2018.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ADRIANA
TALHONI NORBERTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010255-46.2018.8.26.0009 - Voto no 3838 - EE (C)
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010255-46.2018.8.26.0009
Apelante: Adriana Talhoni Norberto
Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Comarca: São Paulo
Juiz: Jair de Souza
Voto no 3838
Apelação. Ação revisional de cláusulas contratuais. Contrato de
financiamento de veículo.
Mérito:
1. Tarifa de cadastro. Incidência do encargo admitida, por se
tratar de relação contratual originária. Entendimento em
consonância com orientação constante dos recursos repetitivos
(REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS). Súmula 566/STJ.
2. Registro de contrato. Tarifa inexigível sem prova da efetiva
prestação do serviço. REsp 1578553/SP relativo ao Tema 958/STJ.
3. Seguro prestamista. Abuso configurado. Inexistência e
previsão suficiente para demonstrar oferta com opção de
contratação ou faculdade de escolha de outra seguradora.
Restituição simples.
4. Tarifa de avaliação do bem. Prestação do serviço não
comprovada. REsp 1578553/SP relativo ao Tema 958/STJ.
5. Imposto sobre Operações Financeiras e Crédito (IOF).
Possibilidade de se convencionar o pagamento por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos
mesmos encargos contratuais. Previsão no contrato celebrado.
6. Repetição: os valores indevidos deverão ser restituídos de
forma simples, por não demonstrada a má-fé, com correção desde
os respectivos reembolsos e juros de mora desde a citação,
facultada a compensação (do valor corrigido) com eventual saldo
devedor do contrato. Inversão da sucumbência. Recurso da
autora parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 122/128, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a demanda e condenou a autora ao pagamento de despesas processuais e
honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa.
A autora recorre e alega, em síntese, que: a) faz jus à
restituição de todas as tarifas acrescidas ao principal, em dobro, por terem sido
abusivamente inseridas em seu contrato, sem seu conhecimento, porque teria assinado
documento em branco, com inserção posterior dos dados nele constantes; b) que o banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010255-46.2018.8.26.0009 - Voto no 3838 - EE (C)
3
réu não impugnou expressamente a circunstância da assinatura em branco com posterior
inserção dos dados (fl. 134); c) ocorrência de má-fé do réu, não só pela inserção de dados
unilateralmente, mas também pela transferência ao consumidor dos custos de serviços
inerente à atividade bancária. Pretende, portanto, a inexigibilidade das tarifas (avaliação de
bens, cadastro, registro de contrato, IOF e seguro proteção financeira), com devolução em
dobro, de referidos importes, com reflexos dos juros praticados no contrato que perfazem o
valor de R$ 22.988,54 e condenação em honorários no importe de R$ 2.000,00 (fls.
131/139).
Contrarrazões a fls. 143/173.
Recurso tempestivo, regularmente processado e com dispensa
do preparo.
Após oposição inicial, a apelante concordou com o
julgamento em sessão virtual (fl. 182).
É o relatório.
A autora pretende a declaração de inexigibilidade de todas as
tarifas aplicadas sobre alegação de que teria assinado documento em branco e que somente
depois inseridas tais cláusulas, aliada à abusividade de suas cobranças porque
desconhecidas e/ou competiriam à própria instituição financeira.
Desde logo, necessário consignar que a autora, instada a
especificar provas (fl. 117), não se manifestou (certidão a fl. 121) acerca de eventual
requerimento de exame pericial do contrato.
Observe-se que, além da falta de indícios de preenchimento
irregular do contrato -- sua formatação indica sistema de lançamento de dados em
documento informatizado antes da impressão --, presume-se a boa-fé dos contratantes,
notadamente quanto à exigência e prévia verificação do conteúdo das cláusulas
convencionadas, seja quanto às cláusulas previamente redigidas (parte por adesão), seja no
que se refere aos índices e demais condições definidas pela oferta e correspondente
aceitação do contratante, para consumação do negócio mediante manifestação de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010255-46.2018.8.26.0009 - Voto no 3838 - EE (C)
4
vontade.
Tampouco se sustenta a afirmação do apelante de que o
banco não teria impugnado expressamente o relato inicial, porque apresentou defesa
instruída com contratos em que afirma que os encargos praticados foram previamente
pactuados, nos “estritos termos dos contratos celebrados entre as partes, que por força
dos princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda," que devem ser
aplicados com rigor.
Ademais, a ação foi proposta somente em 09.10.2018,
enquanto o contrato fora firmado em 11.02.2016 (fl. 101).
Estabelecida esta premissa, passa-se ao julgamento acerca da
exigibilidade de cada uma das tarifas inseridas na avença.
O contrato de fls. 101 (e complemento - Cláusulas Gerais -
106/108), firmado em 11.02.2016, previu pagamento de 48 parcelas no valor de R$ 771,76,
aí inclusas as cobranças com: avaliação de bem (R$ 395,00), cadastro (R$ 540,00), registro
de contrato (R$ 112,40), IOF (R$ 722,73) e seguro proteção financeira (R$ 1.136,23).
Inicialmente, consigna-se que o inadimplemento das parcelas
mensais fixadas configuraria a mora, independentemente de notificação. Além disso,
eventual exclusão de algum encargo ou tarifa não altera a liquidez e a certeza do título.
1. A Tarifa de Cadastro, no valor de R$ 540,00 foi cobrada
e incluída na dívida de forma regular e, por isso, deve ser mantida.
No caso, por se tratar de relação jurídica originária (sem
existência demonstrada de negócio jurídico anterior entre as partes), a cobrança da Taxa de
Cadastro é lícita e não abusiva, segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça que se posicionou no julgamento dos Recursos Especiais nos 1.251.331/RS e
1.255.573/RS, ocorrido em 28/08/2013, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti e
fixou, dentre outras, a seguinte tese para efeitos do artigo 543- C do CPC: “(...) Permanece
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010255-46.2018.8.26.0009 - Voto no 3838 - EE (C)
5
o consumidor e a instituição financeira; 3- Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.”
É o que também revela a Súmula no 566, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência
da Resolução - CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro
no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
2. A terminologia “Registro de Contrato
órgão de
trânsito (R$ 112,40) empregada a fl. 101, corresponde à inclusão de gravame eletrônico e
está prevista em contrato.
Entretanto, não é possível extrair dos autos prova da
efetiva prestação do serviço, já que o banco réu não instruiu o feito (artigo 373, inciso II,
do CPC) com documentação hábil à comprovação do gravame em órgão de trânsito. Este o
entendimento lançado no procedimento previsto para os Recursos Repetitivos no âmbito do
STJ no REsp 1578553/SP relativo ao Tema 958.
3. No que se refere ao seguro de proteção financeira, o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP,
analisados em sede de recursos repetitivos (Tema 972), fixou entendimento no sentido de
que: “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora [...]” (STJ, 2a
Seção, Recursos Especiais nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. em 12/12/2018).
No caso, apesar da subscrição de instrumento em apartado
(fls. 104/15), a contratação de seguradora do mesmo grupo econômico do banco credor
ou de empresa parceira notoriamente a ele vinculada , caracteriza, por si só, o abuso da
oferta (artigo 39, inciso I, do Código de Processo Civil), diante a concreta e manifesta
impossibilidade de opção por outro seguro na mesma ocasião, o que justifica a restituição
do valor, de forma simples, por ausência de prova de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010255-46.2018.8.26.0009 - Voto no 3838 - EE (C)
6
Além disso, nota-se que, na própria Cédula de Crédito
Bancário emitida (fl. 108), consta, no item "VI", a exitência de seguro de proteção
financeira no valor de R$ 1.136,23, o que demonstra a celebração concomitante dos dois
negócios e a configuração de "venda casada".
A jurisprudência tem reforçado este entendimento, a exemplo
do julgado do Superior Tribunal de Justiça, já citado acima, e que, ressalvada a
peculiaridade fática, aproveita ao presente caso pela essência de seu fundamento:
“A inclusão desse seguro nos contratos bancários não é vedada pela
regulação bancária, até porque não se trata de um serviço financeiro,
conforme manifestou o BCB em seu parecer, litteris: (...) No caso da
presente afetação, os contratos celebrados nos dois recursos representativos
encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o seguro de proteção
financeira como uma cláusula optativa. (...) Apesar dessa liberdade de
contratar, inicialmente assegurada, a referida cláusula contratual não
assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja,
uma vez optando o consumidor pela contratação da seguradora integrante do
mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva
quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do
consumidor.” (STJ, 2a Seção, Recursos Especiais nos 1.639.259/SP e
1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 12/12/2018).
4. Quanto ao serviço relativo à avaliação de bem (R$
395,00), diante da genérica alusão à referida tarifa no contrato, esta também deve ser
declarada inexigível. Isso porque o contrato não faz qualquer alusão a quem seria o
terceiro destinatário da taxa ou faz prova de que o serviço teria sido efetivamente prestado.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca
da cobrança das tarifas de registro do contrato, avaliação do bem e serviços de terceiros no
julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553/SP, relativo ao Tema 958/STJ:
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010255-46.2018.8.26.0009 - Voto no 3838 - EE (C)
7
comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle
da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.[...] (STJ RESp no 1.578.553, Relator Ministro Paulo De Tarso
Sanseverino, Julgado em 28/11/2018, Publicado em 06/12/2018).
Quanto à tarifa de avaliação do bem, o voto do Ministro
Moura Ribeiro, no recurso especial no n. 1.578.553, esclarece que: "O documento
elaborado pela instituição financeira para comprovar a prestação do serviço de avaliação
do bem consiste em um formulário padrão, visando mais a justificação da cobrança da
tarifa do que a efetiva prestação de um serviço de avaliação de um veículo automotor."
Com efeito, não foi juntado aos autos o laudo de avaliação
que comprovasse a efetiva prestação de serviço de avaliação de veículo.
Em razão do abuso da cobrança, a tarifa de avaliação do
bem deve ser excluída.
5. As partes podem convencionar o pagamento do Imposto
sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao
mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais (STJ - REsp Repetitivo
número No 1.251.331 RS (2011/0096435-4); Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI; j. 28 de agosto de 2013).
Rejeita-se, assim, eventual alegação de ilegalidade da
cobrança do referido imposto, pois o contrato prevê sua cobrança.
6. Os valores excluídos, se não compensados com o saldo
devedor, deverão ser restituídos de forma simples, porque, no caso de específica de
convenção contratual, ainda que absolutamente nulas, não se vislumbra má-fé do credor
para o fim de imposição da dobra do valor como sanção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010255-46.2018.8.26.0009 - Voto no 3838 - EE (C)
8
Portanto, provê-se em parte o recurso da autora, para
reconhecimento da procedência parcial da demanda para: a) declarar inexigíveis e
excluir as tarifas de avaliação do bem, de registro de contrato e do custo do seguro de
proteção financeira; e (b) determinar a restituição dos valores pagos de forma
simples, com acréscimo de correção monetária desde o desembolso, e de juros legais de
mora de 1% ao mês, a partir da citação, facultada a compensação (pelo valor corrigido)
com o eventual saldo devedor do contrato.
Em consequência, considerando que a autora decaiu de parte
mínima da pretensão inicial, inverte-se a sucumbência, para impor exclusivamente ao
réu as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da
causa, -- -- também considerado o trabalho nesta fase recursal, -- com fundamento no artigo
85, § 2o, combinado com o artigo 86, caput, ambos do Código de Processo Civil.
Para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, o que
se prequestiona é a matéria e não o preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça: "A nulidade do julgamento por omissão tem por pressuposto
a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se a fundamentação da
conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos legais citados pela
parte, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração" (REsp no 88.365/SP,
4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator